Tribunal: TJMT
Processo: 1013040-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013040-75.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DIEGO RODOLFO PEREIRA SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da negativação do nome da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do recorrente foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação jurídica com o banco; (ii) estabelecer se, na hipótese dos autos, houve dano moral indenizável decorrente da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira demonstrou a existência da relação jurídica e do débito por meio de documentos que comprovam a vinculação entre a autora e a dívida, tais como: contrato de abertura de conta, faturas detalhadas com registros de pagamento e relatório do cartão de crédito, atendendo ao disposto na Súmula 34 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
4. A autora não apresenta prova de quitação da dívida, descumprindo seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do CPC.
5. A negativação do nome da recorrente decorre do inadimplemento de débito legítimo, regularmente comprovado, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e não ensejando direito à indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato de abertura de conta, faturas detalhadas e extratos bancários, corroborados por outros documentos, constitui prova válida da existência da relação jurídica e da origem do débito. 2. A negativação decorrente de débito legítimo e regularmente comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013040-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO RODOLFO PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 042.603.721-90 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025